Tribunal: TJBA
Processo: 0522598-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522598-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PACIENTE COM TUMOR CEREBRAL. IDOSO. RECUSA INDEVIDA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA ORIGEM INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00. MORTE DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recusa de cobertura contratual em situação de urgência/emergência é ilícita e afronta a boa-fé objetiva, notadamente quando se trata de paciente idoso e com quadro clínico grave.

2. Nos termos da Súmula 597 do STJ, é abusiva a cláusula que prevê carência para urgência, se ultrapassado o prazo de 24h.

3. O dano moral é
in re ipsa
, devendo a indenização refletir o caráter compensatório e pedagógico da medida.

4. Valor arbitrado na origem R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se insuficiente diante da gravidade do caso, sendo razoável a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5. O falecimento do autor no curso do processo não extingue o direito à reparação, transmitido aos herdeiros regularmente habilitados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0522598-43.2018.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelantes, Renildo Santos de Jesus e Ronelle Souza de Jesus e Apelado, Hapvida Assistência Médica Ltda.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça